Tribunal: TJDFT
Processo: 0731710-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTIFERA DE PENHORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do DF que reconheceu o marco inicial da prescrição intercorrente, sob a alegação de omissão quanto à eficácia da resposta positiva em pesquisa SISBAJUD. Parte embargante sustenta que a localização de saldo em conta bancária afastaria a configuração da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da eficácia da diligência realizada via SISBAJUD, que encontrou valor irrisório em conta bancária, e se essa circunstância seria suficiente para afastar a prescrição intercorrente reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no julgado. A decisão embargada enfrentou expressamente o marco inicial da prescrição intercorrente, fixando-o na intimação do exequente após tentativa frustrada de penhora.
4. A resposta positiva do SISBAJUD indicou saldo ínfimo (R$ 2,71), considerado formalmente positivo, mas materialmente inútil à satisfação da execução.
5. A Portaria no 3/2018 do TJDFT exclui valores ínfimos do rol de montantes passíveis de penhora útil. A ausência de constrição eficaz e relevante impede o reconhecimento de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
6. O STJ entende que diligência sem resultado prático não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente (STJ, AgRg no REsp 1.328.035/MG).

7. A pretensão da parte embargante consiste em rediscutir o mérito, o que é incompatível com a função dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A mera resposta positiva em sistema eletrônico de bloqueio de ativos, sem efetiva constrição útil, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Portaria TJDFT no 3/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.328.035/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 18.09.2012; STJ, REsp 1.793.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.03.2019; TJDFT, Acórdão 1891397, 0010362-29.1999.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 11.07.2024.